Tribunal: TJMT
Processo: 1043048-66.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043048-66.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADILSON DE SOUZA - CPF: 109.252.484-36 (APELADO), CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 042.260.601-48 (APELADO), MARLEI MORAES PIMENTEL - CPF: 033.217.741-60 (APELADO), ELBER SOUZA DA SILVA - CPF: 010.884.511-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE OLIVEIRA DIAS - CPF: 062.699.771-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RHONEY DE CAMARGO BRANDAO - CPF: 044.418.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE CRISTIANE DE ALMEIDA - CPF: 834.547.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON DE SOUZA - CPF: 109.252.484-36 (APELANTE), CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 042.260.601-48 (APELANTE), MARLEI MORAES PIMENTEL - CPF: 033.217.741-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundadas razões. Dolo genérico. Minorante do tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Dedicação às atividades criminosas. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

I. C
aso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que condenou o primeiro apelante por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como o segundo apelante e a terceira apelante por tráfico de drogas privilegiado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Os apelantes visam o provimento do recurso para que sejam anuladas as provas e absolvidos. Subsidiariamente, a absolvição do segundo apelante e da terceira apelante por atipicidade da conduta.

O órgão ministerial pugna pelo aumento das penas do segundo apelante e da terceira apelante. Em pedido subsidiário, a redução da pena pelo tráfico privilegiado no

“
patamar mínimo legal (1/6)
”.

II. Q
uestões em discussão

1) Nulidade da busca pessoal em relação ao primeiro e segundo apelantes; 2) inexistência de provas da “
intenção [...] de comercializar ou distribuir as drogas
”; 3) preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado em relação ao segundo apelante e a terceira apelante.

III. R
azões de decidir

1. O policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE), constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

2. A operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

3. “
Informações detalhadas sobre os ilícitos
” constituem “
fundadas suspeitas para a abordagem policial
” e, desse modo, permitem a realização de busca pessoal, “
em consonância com o disposto no inc. X do art. 5o e no § 5o do art. 144 da Constituição da República
” (STF, ARE no 1533592/RS). No mesmo sentido, o c. STJ considerou lícita a busca pessoal quando o “
apontamento de elementos concretos
” possibilita a localização do agente “
com as características citadas
” e, por conseguinte, a confirmação das “
informações outrora recebidas
” (AgRg no HC no 184.395/MG).

4. A
“
intuição policial é construída a partir de treinamento que tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
”, motivo pelo qual a suspeita fundamentada em comportamentos objetivos

“
não macula o processo penal
”
(STF, AgRg no HC 253.675/SP).

5. A busca pessoal ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 2o, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial e, por conseguinte, não há contaminação dos demais elementos probatórios, notadamente as apreensões de drogas posteriores à busca pessoal.

6. A presença dos acusados nos locais utilizados para guarda e circulação da droga, a ciência sobre o armazenamento do entorpecente e a divisão funcional entre ponto de entrega e local de estoque evidenciam adesão consciente à prática criminosa.

7. Para a caracterização do tráfico de drogas, mostra-se suficiente a existência de dolo, “
assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente
”, não sendo exigível dolo específico, “
notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente
” (STJ, REsp no 1.361.484/MG).

8. A quantidade do entorpecente apreendido [23,850kg de maconha] e o modo de armazenamento [distribuição em três pontos distintos, em caixas de papelão dispostas estrategicamente no quintal e sobre a laje da residência conjugal], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF (Tema 506).

9. A conduta de guardar porções de drogas, em residência, com o propósito de dificultar a atuação dos agentes da segurança pública, configura uma das modalidades de tráfico urbano.

10. Os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

11. O modo de armazenamento da expressiva quantidade de maconha apreendida [23 tabletes de maconha distribuídos por três pontos distintos, em caixas de papelão dispostas estrategicamente no quintal e sobre a laje da residência conjugal] de considerável valor econômico [superior a setenta e um mil reais], somada à logística envolvida [utilização simultânea da kitnet como ponto de distribuição e da residência do segundo apelante e da terceira apelante como local de armazenamento], constituem circunstâncias incompatíveis com a do traficante esporádico.

12. A dedicação às atividades criminosas “
pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime
” (STJ, AgRg no HC no 882.855/MG).

IV. D
ispositivo e tese

Recurso defensivo desprovido.

Apelo ministerial provido para afastar a minorante do tráfico privilegiado e readequar as penas do segundo apelante e da terceira apelante para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento
:

1. A busca pessoal mostra-se válida quando precedida de informação específica e corroborada por circunstâncias objetivas constatadas pelos agentes públicos.

2. Os depoimentos policiais coerentes e harmônicos com a prova material constituem fundamento idôneo para condenação por tráfico de drogas.

3. A apreensão de grande quantidade de entorpecente, associada à forma de armazenamento, evidencia a destinação mercantil da droga.

4. O crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 exige dolo genérico consistente na vontade consciente de praticar qualquer das condutas típicas, sendo dispensável a demonstração de finalidade específica de comercialização.

5. O tráfico privilegiado não se revela aplicável quando as circunstâncias do caso revelam dedicação habitual às atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X, e art. 144, § 5o; CPP, arts. 240, § 2o, 244, 577 e 593, I; CP, arts. 29, 33, § 2o, “b”, e 107; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no RHC no 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2.10.2023; STF, ARE no 1533592/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 5.2.2025; STF, AgRg no HC no 253675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.5.2025; STF, Tema 506, RE no 635659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.6.2024; STJ, AgRg no HC no 184395/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.12.2023; STJ, REsp no 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no HC no 898901/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.6.2024; STJ, AgRg no HC no 882855/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.9.2024; STJ, AgRg no HC no 563715/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.9.2020; STJ, AgRg no HC no 600179/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.11.2020; TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.7.2022; TJMT, Ap no 1008054-91.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 4.6.2024; TJMT, Enunciados Criminais 7 e 8; TJMT, Ap no 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 13.5.2021; TJMT, Ap no 1002824-57.2023.8.11.0023, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 28.1.2025; TJPR, Ap no 0001976-12.2024.8.16.0024, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, j. 26.8.2024; TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 10.9.2020; TJRS, HC no 70081969909, Rel. Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro, j. 31.7.2019.

Doutrina relevante citada
: JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52; FISCHER, Douglas. A sentença da Corte IDH no Caso Fernández Prieto y Tumbeiro, as interpretações do STF e alguns desvios de premissas e julgamentos pelo STJ. Publicado em:
https://temasjuridicospdf.com.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1043048-66.2024.8.11.0002 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL

ADILSON DE SOUZA

MARLEI MORAES PIMENTEL

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

ADILSON DE SOUZA

MARLEI MORAES PIMENTEL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ADILSON DE SOUZA, CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL, MARLEI MORAES PIMENTEL e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE no 1043048-66.2024.8.11.0002), que condenou CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 -; ADILSON DE SOUZA e MARLEI MORAES PIMENTEL por tráfico de drogas privilegiado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - (ID 355630974).

CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL, ADILSON DE SOUZA e MARLEI MORAES PIMENTEL suscitam a nulidade da busca pessoal sob assertiva de que “
a abordagem realizada é ilegal e não pode ser legitimada unicamente pelo conteúdo vago de uma denúncia anônima
”. No mérito, sustentam que: 1) inexistem provas da “
intenção dos recorrentes ADILSON DE SOUZA e MARLEI PEREIRA MORAES de comercializar ou distribuir as drogas
”.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca pessoal e absolvidos. Subsidiariamente, a absolvição de ADILSON DE SOUZA e MARLEI MORAES PIMENTEL por atipicidade da conduta (ID 355631011).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE aduz que ADILSON DE SOUZA e MARLEI MORAES PIMENTEL “
não se enquadram na figura excepcional do tráfico privilegiado
”.

Requer o provimento para que sejam aumentadas as penas de ADILSON DE SOUZA e MARLEI MORAES PIMENTEL. Em pedido subsidiário, a redução da pena pelo tráfico privilegiado no

“
patamar mínimo legal (1/6)
” (ID 355631013).

ADILSON DE SOUZA, MARLEI MORAES PIMENTEL e a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 355631016/ ID 355631018).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – Recurso da defesa – Pedido de nulidade da busca pessoal e domiciliar - Alegações improcedentes – Diligência derivada do exercício regular da atividade policial – Presença de fundadas razões (justa causa) – Aplicação da teoria da descoberta inevitável – Atipicidade da conduta – Ausência de dolo – Inocorrência – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais – Ônus da Prova – Recurso ministerial – Pedido de afastamento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06) – Viabilidade – Não preenchimento dos requisitos legais – Dedicação às atividades criminosas comprovadas – Parecer é pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial.
”

(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 357975393)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL, ADILSON DE SOUZA e MARLEI MORAES PIMENTEL suscitam a nulidade da busca pessoal sob assertiva de que “
a abordagem realizada é ilegal e não pode ser legitimada unicamente pelo conteúdo vago de uma denúncia anônima
” (ID 355631011).

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [ELBER SOUZA DA SILVA e RHONEY DE CAMARGO BRANDÃO] que, no dia 26.11.2024, por volta das 18h44min, receberam informações específicas de que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes em frente a uma kitnet localizada na rua Aroeira, s/no, bairro Mapim, no município de Várzea Grande/MT; no local indicado e visualizaram, em frente ao imóvel [kitnet no 3], os apelantes CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL e ADILSON DE SOUZA; em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os apelantes, mas localizaram 3 (três) tabletes de substância análoga à maconha no chão, ao lado do portão da kitnet; durante entrevista pessoal, CLEILTON informou que havia vendido os tabletes a ADILSON e que o restante do entorpecente estaria armazenado em sua própria residência, sobre a laje [rua 8, no 83, bairro Jardim dos Estados, também no município de Várzea Grande/MT]; em ato contínuo, os policiais se deslocaram até o segundo endereço, onde encontraram MARLEI MORAES PIMENTEL [esposa de CLEILTON] no quintal da residência, ao lado de uma caixa de papelão, na qual havia 10 (dez) tabletes de substância análoga à maconha em seu interior; sobre a laje do mesmo imóvel, foram

localizados mais 10 (dez) tabletes da mesma substância, em outra caixa de papelão (Boletim de Ocorrência no 2024.360105 - ID 178307827; Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.560090 - ID 178307829).

No caso, a busca pessoal decorreu de: 1) recebimento de informação circunstanciada, com indicação precisa do local [em frente a uma kitnet situada na rua Aroeira, s/no, bairro Mapim, no município de Várzea Grande/MT] e da conduta delitiva [comercialização de entorpecentes por dois homens]; 2) confirmação, pelos agentes policiais, da presença de dois indivíduos no local indicado, em correspondência objetiva com os dados constantes da informação [número de pessoas e endereço]. A visualização subsequente de 3 (três) tabletes de substância análoga à maconha dispostos no chão confirmou, materialmente, a pertinência da informação recebida.

Atentem-se que as apreensões totalizaram 23 (vinte e três) tabletes de maconha, com peso total de 23,850kg (vinte e três quilogramas e oitocentos e cinquenta gramas), 1 (um) aparelho celular e R$ 50,00 (cinquenta reais), de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.560090 (ID 178307829) e Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.214849-A01 (ID 178456728).

Para o c. STF, o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE - Relator: Min. Gilmar Mendes - 2.10.2023), constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Outrossim, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Com efeito, “
informações detalhadas sobre os ilícitos
” constituem “
fundadas suspeitas para a abordagem policial
” e, desse modo, permitem a realização de busca pessoal, “
em consonância com o disposto no inc. X do art. 5o e no § 5o do art. 144 da Constituição da República
” (STF, ARE no 1533592/RS - Relator: Min. Cármen Lúcia - 5.2.2025).

No mesmo sentido, o c. STJ considerou lícita a busca pessoal quando o “
apontamento de elementos concretos
” possibilita a localização do agente “
com as características citadas
” e, por conseguinte, a confirmação das “
informações outrora recebidas
” (AgRg no HC no 184.395/MG - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - Sexta Turma - 15.12.2023).

Sublinhe-se, ainda, julgado deste e. TJMT:

“
É válida a busca pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico de drogas, pautada em elementos objetivos [...], pois preenchidos os requisitos da fundada suspeita exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.
” (AP no 1008054-91.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.6.2024)

Noutro giro, a
“
intuição policial é construída a partir de treinamento que tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
”, motivo pelo qual a suspeita fundamentada em comportamentos objetivos

“
não macula o processo penal
”
(STF, AgRg no HC 253.675/SP - Relator: Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 13.5.2025).

Nessa linha, “
impedir as técnicas policiais típicas e estudadas pelas polícias na averiguação de fatos sob fundada suspeita (ou então em decorrência de fiscalizações de rotina e aleatórias (sem cunho discriminatório ou que caracterize fishing expedition) poderá ensejar exatamente a presença dos elementos que implicaram quase duas dezenas de condenações do Brasil na Corte IDH, que é a adoção de todas as formas e técnicas de apuração probatória (lícitas, por óbvio) para a responsabilização eventual dos agentes criminosos [...].
” (FISCHER, Douglas. A sentença da Corte IDH no Caso Fernández Prieto y Tumbeiro, as interpretações do STF e alguns desvios de premissas e julgamentos pelo STJ. Publicado em:
https://temasjuridicospdf.com
).

Na essência, a busca pessoal ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 2o, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial e, por conseguinte, não há contaminação dos demais elementos probatórios, notadamente as apreensões de drogas posteriores à busca pessoal.

Assim sendo, não se identifica a alegada nulidade da busca pessoal.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] 1) [...] no dia 26 de novembro de 2024, por volta das 18h44min, policiais militares receberam informações anônimas de que dois indivíduos estavam realizando o comércio de entorpecentes. Em ato contínuo, deslocaram-se até o local delatado, localizado na Rua Aroeira, s/n°, bairro Mapim, em Várzea Grande-MT, onde avistaram os denunciados ADILSON e CLEITON VINÍCIUS em frente a quitinete.

2) Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, os policiais conseguiram visualizar 03 (três) tabletes de maconha no chão, ao lado do portão. Em entrevista informal, CLEITON disse que havia vendido os entorpecentes para ADILSON e que o restante dos ilícitos estava em sua residência, em cima da laje. Assim sendo, a equipe diligenciou até o imóvel e avistou a indiciada MARLEI no quintal, ao lado de uma caixa de papelão, onde foram encontrados 10 (dez) tabletes de maconha. Em buscas pela laje foi encontrada outra caixa de papelão, também contendo 10 (dez) tabletes de maconha.

3) Diante disso, foram encaminhados a Delegacia de Polícia e, perante a autoridade policial, MARLEI disse que não possuía nenhum entorpecente em sua residência, não sabendo onde os policiais encontraram o ilícito. No que diz respeito a ADILSON e CLEITON ambos exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio. (Ids 178307817, 178307821 e 178307824)

A materialidade dos crimes restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 178307827, pelo Termo de Apreensão de ID 178307829 e pelo Laudo Pericial n.° 311.3.10.9067.2024.214849-A01 (encartado nos autos em ID 178456728, página 71), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para a presença de MACONHA, pesando 23,850 kg (vinte e três quilogramas oitocentos e cinquenta gramas). [...]

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência:

ADILSON DE SOUZA vulgo “NARIGUDO”, [....]com incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal;

CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL vulgo “BETINHO”, [...] com incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal; e,

MARLEI PEREIRA MORAES [...] com incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal. [...]
.” (Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça - ID 355630893)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“ [...]
Por sua vez, quanto ao ser interrogado em juízo, o réu ADILSON DE SOUZA negou veementemente qualquer participação nos fatos. “Afirmou que trabalha como pedreiro e que sua relação com CLEILTON se limitava a prestação de um serviço que ele realizou, pois, nos finais de semana fazia ‘bicos’. Disse que não foi encontrado nenhum entorpecente em sua residência. Declarou também que não tinha conhecimento sobre a existência de substâncias ilícitas na casa de CLEILTON”.

Por outra banda, acusada MARLEI PEREIRA MORAES declarou em seu interrogatório que: “apenas viu os entorpecentes quando eles foram apresentados na delegacia; não sabia de nenhuma caixa com droga; não tinha conhecimento de qualquer material ilícito em minha residência”.

Já o réu CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL, confirmou que foram encontrados mais de vinte tabletes de maconha em sua residência. Disse, ainda, que: “as drogas pertenciam a um indivíduo chamado Hugo, residente em Mirassol D’Oeste; só descobriu que era droga pouco antes da abordagem policial; ADILSON era pedreiro e não tinha nenhum envolvimento com os fatos, sendo que ele estava na casa apenas para receber o pagamento por serviço prestado; MARLEI também não sabia de nada”.

Em que pese a versão do réu ADILSON, que se disse mero prestador de serviços de alvenaria, tal alegação mostra dissociada da realidade probatória revelada nos autos, e não possui nenhuma confirmação objetiva, além da declaração do próprio CLEILTON, cujo na condição de corréu, possui evidente interesse em minimizar a responsabilidade penal do(a) outro(a) acusado(a). Outrossim, não há qualquer elemento externo de prova (como ferramenta, vestimenta de trabalho, contrato informal ou testemunho de morador) que ampare essa tese.

Por outro lado, a dinâmica da prisão em flagrante, ou seja, a localização da droga a poucos metros dos réus e o envolvimento direto com o local denunciado como ponto de tráfico, revelam adesão subjetiva de ADILSON à conduta criminosa, pois, o vínculo funcional alegado, mesmo que verdadeiro, não exclui a possibilidade de coparticipação no tráfico. Ao contrário, a própria presença no local, a ausência de surpresa ao serem abordados junto a três tabletes de maconha, e a omissão de ADILSON, quanto à origem da droga – mesmo após sua localização – são indicativos de conhecimento e aceitação da prática criminosa, o que afasta a alegação de conduta meramente neutra ou irrelevante penalmente.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que: a mera negativa de autoria ou justificativa alternativa, desacompanhada de amparo probatório, não é suficiente para gerar dúvida razoável, sobretudo quando confrontada com o restante da prova oral e material, veja nesse sentido: [...]

Já quanto acusada MARLEI, também não se sustenta a tese de ausência de dolo, pois foi flagrada no quintal de sua própria residência, ao lado de uma caixa contendo dez tabletes de maconha, e, ainda, havia outros dez tabletes sobre a laje, exatamente conforme informado previamente por seu marido CLEILTON.

O local da apreensão (residência conjugal), a quantidade expressiva do entorpecente, a sua forma de armazenamento e a posição da denunciada no momento da abordagem, inviabilizam qualquer tese de ignorância ou afastamento subjetivo da conduta típica, pois, a coautoria se evidencia a partir do domínio funcional da situação e da guarda do material ilícito, ainda, que não tenha sido quem trouxe ou distribuiu diretamente o entorpecente.

Cabe ressaltar, que o crime de tráfico de drogas, não exige a comprovação de dolo específico, “basta o dolo genérico consistente na vontade de praticar quaisquer das condutas elencadas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” ( STJ, REsp 1361484/MG ), elementos amplamente presentes na conduta dos dois réus.

Dessa maneira, no contexto apresentado, é evidente que as versões exculpatórias apresentadas pelos acusados foram contraditadas pelo restante da prova oral, mostrando, portanto, incapazes de afastar a certeza acerca de seus envolvimentos com o narcotráfico.

Sendo assim, a certeza da autoria delitiva quanto ao réu CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL também é inconteste, já que, além da prova testemunhal noticiando apreensão de drogas em sua casa, ele confessou a guarda da substância entorpecente.

Assim, impõe a condenação dos acusados ADILSON DE SOUZA, CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL e MARLEI PEREIRA MORAES pela prática, em concurso de agentes ( art. 29 do CP ), do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. [...].
”

(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 355630974)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.560090 (ID 178307829) e Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.214849-A01 (ID 178456728 - fls. 71/73), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Elber Souza da Silva, policial militar (ID 355630442), Rhoney de Camargo Brandão, policial militar (ID 355630444), MARLEI MORAES PIMENTEL, apelante (ID 355630445), ADILSON DE SOUZA, apelante (ID 355630448) e CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL, apelante (ID 355630851).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas de Elber Souza da Silva, policial militar (ID 355630956) e os interrogatórios de MARLEI MORAES PIMENTEL, apelante (ID 355630960), ADILSON DE SOUZA, apelante (ID 355630961) e CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL, apelante (ID 355630961).

Dito isso, vejamos.

Do recurso defensivo:

Os policiais militares [Elber Souza da Silva e Rhoney de Camargo Brandão] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 23 (vinte e três) tabletes de maconha com massa de de 23,850kg (vinte e três quilogramas e oitocentos e cinquenta gramas), 1 (um) aparelho celular e R$ 50,00 (cinquenta reais), no dia 26.11.2024, por volta das 18h44min, em dois imóveis localizados no município de Várzea Grande/MT [rua Aroeira, s/no, kitnet 3, bairro Mapim e rua 8, no 83, bairro Jardim dos Estados], ambas no município de Várzea Grande/MT.

Essas narrativas [dos referidos policiais] são convergentes e revelam que: 1) a guarnição recebeu informações específicas de que dois agentes estariam comercializando entorpecentes em frente a uma kitnet, localizada à rua Aroeira, no bairro Mapim; 2) no local indicado, encontraram os apelantes CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL e ADILSON DE SOUZA em frente ao imóvel [kitnet no 3], em via pública; 3) realizaram busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado; 4) na sequência, visualizaram 3 (três) tabletes de substância análoga à maconha no chão, ao lado do portão da kitnet; 5) durante entrevista

pessoal, CLEILTON informou que havia vendido os tabletes a ADILSON e que o restante do entorpecente estaria armazenado em sua própria residência; sobre a laje do imóvel 6) em ato continuo, deslocaram-se até à residência de CLEILTON [rua 8, no 83, bairro Jardim dos Estados], onde localizaram MARLEI MORAES PIMENTEL [esposa de CLEILTON] no quintal da residência, ao lado de uma caixa de papelão contendo 10 (dez) tabletes de substância análoga à maconha; 7) em busca domiciliar no local apontado por CLEILTON [laje], foi localizada outra caixa de papelão contendo outros 10 (dez) tabletes da mesma substância entorpecente (ID 355630442; ID 355630444; ID 355630956).

Nota-se que CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL, em Juízo, confirmou as apreensões dos “
tabletes de maconha em sua residência
”, atribuiu a propriedade do entorpecente a terceiro [“
indivíduo chamado Hugo, residente em Mirassol D'Oeste
”] e afirmou “
ADILSON era pedreiro e não tinha nenhum envolvimento com os fatos, sendo que ele estava na casa apenas para receber o pagamento por serviço prestado; MARLEI também não sabia de nada
” (ID 187678273). Igualmente, ADILSON DE SOUZA “
negou [...] qualquer participação nos fatos
” ao afirmar que “
trabalha como pedreiro e que sua relação com CLEILTON se limitava a prestação de um serviço que ele realizou, pois, nos finais de semana fazia bicos
”, e que “
não tinha conhecimento sobre a existência de substâncias ilícitas na casa de CLEILTON
” (ID 187678273), ao passo que MARLEI MORAES PIMENTEL declarou que “
não tinha conhecimento de qualquer material ilícito em minha residência
” (ID 187678273).

Ocorre que as escusas defensivas não se afiguram verossímeis ao se considerar que: 1) ADILSON DE SOUZA foi encontrado no local exato indicado pelos informantes [em frente à kitnet na rua Aroeira, bairro Mapim], na companhia do corréu CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL, no momento em que três tabletes de maconha encontravam-se dispostos ao lado do portão; 2) a declaração de CLEILTON no local da abordagem, que atribuiu diretamente a ADILSON a aquisição dos tabletes; 3) a alegada prestação de serviço de pedreiro não possui respaldo em nenhum elemento objetivo dos autos, como por exemplo contrato informal, ferramentas, vestimenta de trabalho ou testemunho de morador; 4) a versão posterior de CLEILTON no sentido de que ADILSON e MARLEI não tinham envolvimento na traficância emana de corréu com evidente interesse em minimizar a responsabilidade penal dos outros acusados, sem amparo em outros elementos probatórios; 5) a apelante MARLEI MORAES PIMENTEL foi flagrada no quintal da própria residência, próxima à caixa de papelão que continha 10 (dez) tabletes de maconha, enquanto outros 10 (dez) tabletes estavam armazenados sobre a laje do mesmo imóvel, totalizando 23,850kg (vinte e três quilogramas e oitocentos e cinquenta gramas) de entorpecente mantidos em depósito na residência conjugal. Trata-se de volume e modo de armazenamento incompatíveis com a tese de ignorância. Em outras palavras, a presença dos acusados nos locais utilizados para guarda e circulação da droga, a ciência sobre o armazenamento do entorpecente e a divisão funcional entre ponto de entrega e local de estoque evidenciam adesão consciente à prática criminosa.

Para a caracterização do tráfico de drogas, mostra-se suficiente a existência de dolo, “
assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente
”, não sendo exigível dolo específico, “
notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente
” (STJ, REsp no 1.361.484/MG - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - Sexta Turma - 17.12.2019).

Colaciona-se o seguinte aresto do e. TJPR:

“
O tipo penal descrito no art. 33, da Lei no 11.343/2006 é congruente ou simétrico, esgotando-se, o seu tipo subjetivo, no dolo, não fazendo, portanto, nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente
” (TJPR, Ap no 0001976-12.2024.8.16.0024 - Relator: Des. Celso Jair Mainardi - 4a Câmara Criminal - 26.8.2024).

Nessa linha intelectiva, a quantidade do entorpecente apreendido [23,850kg de maconha] e o modo de armazenamento [distribuição em três pontos distintos, em caixas de papelão dispostas estrategicamente no quintal e sobre a laje da residência conjugal], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF (Tema 506, RE no 635.659 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 26.6.2024).

Sabe-se que a conduta de guardar porções de drogas, em residência, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - Quarta Câmara Criminal - 10.9.2020).

Na essência, os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...]
.” (AP no 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Portanto, a responsabilidade penal dos apelantes [ADILSON DE SOUZA e MARLEI MORAES PIMENTEL] por tráfico de drogas deve ser preservada.

Do apelo ministerial:

O Juízo singular reconheceu a causa de diminuição do tráfico privilegiado em favor de ADILSON DE SOUZA e MARLEI MORAES PIMENTEL, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), ao considerar a primariedade dos apelantes e a ausência de elementos que evidenciassem dedicação às atividades criminosas (Wladymir Perri, juiz de Direito - ID 355630974).

Todavia, não se pode ignorar que foram apreendidos 23 (vinte e três) tabletes de maconha com peso total de 23,850kg (vinte e três quilogramas e oitocentos e cinquenta gramas), distribuídos em três pontos distintos: 3 (três) tabletes ao lado do portão da kitnet localizada à rua Aroeira, s/no, bairro Mapim [residência de ADILSON DE SOUZA]; 10 (dez) tabletes em uma caixa de papelão no quintal da residência conjugal de CLEILTON e MARLEI [rua 8, no 83, bairro Jardim dos Estados] e outros 10 (dez) tabletes em uma segunda caixa de papelão sobre a laje do mesmo imóvel (Boletim de Ocorrência no 2024.360105 – ID 355630854; Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.560090 - ID 178307829).

Registre-se que a maconha apreendida [23,850kg] permitiria a confecção de, pelo menos, 23.850 (vinte e três mil e oitocentos e cinquenta) cigarros, em média, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro – Terceira Câmara Criminal - 31.7.2019).

E mais. Possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$ 71.550,00 (setenta e um mil e quinhentos e cinquenta reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre o monitoramento de preços de drogas ilícitas no mercado nacional (disponível em: https://cdesc.org.br/).

O modo de armazenamento da expressiva quantidade de maconha apreendida [23 tabletes de maconha distribuídos por três pontos distintos, em caixas de papelão dispostas estrategicamente no quintal e sobre a laje da residência conjugal] de considerável valor econômico [superior a setenta e um mil reais], somada à logística envolvida [utilização simultânea da kitnet de ADILSON como ponto de distribuição e da residência de CLEILTON e MARLEI como local de estoque], constituem “
circunstâncias incompatíveis com a do traficante esporádico
” (STJ, AgRg no HC 898901/SP – Relator: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 10.6.2024).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, a dedicação às atividades criminosas “
pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime
” (AgRg no HC no 882.855/MG - Relatora: Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma - 23.9.2024).

Em situação análoga, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“
Não se aplica o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06), ante a demonstração de dedicação habitual às atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias do caso, sobretudo pelo fato do imóvel dos apelantes ter sido apontado como ponto de venda de drogas, pela forma de acondicionamento dos entorpecentes [...]
.” (TJMT, Ap no 1002824-57.2023.8.11.0023 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 28.1.2025).

Desse modo, a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) revela-se inaplicável em relação aos apelantes ADILSON DE SOUZA e MARLEI MORAES PIMENTEL.

Passa-se à revisão das dosimetrias das penas.

Do apelante/apelado ADILSON DE SOUZA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a reprimenda basilar em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, ao considerar que “
a quantidade de entorpecente apreendido - 23 (vinte três) porções de maconha, com peso total de 23,850kg (vinte três quilogramas e oitocentos cinquenta gramas), conclama pela elevação da reprimenda inicial
” (Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 355630974).

Saliente-se que o juiz da causa, de acordo com sua discricionariedade motivada, pode “
aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria
” (STJ, AgRg no HC 563715/RO – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 15.9.2020).

Observa-se na

sentença impugnada que a exasperação no patamar de metade da pena-base está fundamentada em julgado do c. STJ, com base nas “peculiaridades fáticas” (ID 355630974), “
in verbis
”:

“
Na hipótese, a quantidade das drogas apreendidas é considerável - 3,706kg de maconha e 0,570kg de cocaína (fl. 45) - autorizando algum quantum de incremento punitivo e, até mesmo, a exasperação da pena em patamar acima da fração prudencialmente recomendada. Porém, a despeito das ponderações do agravante, não autoriza a elevação da sanção básica no dobro do mínimo legal. O patamar aplicado na origem foi corretamente redimensionado para a fração mais adequada de 1/2 sobre o mínimo legal. [...]
.” (STJ, AgRg no HC no 600.179/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 24.11.2020).

Nessa vertente, o aumento procedido pelo juiz da causa mostra-se fundamentado em elementos concretos e idôneos.

Portanto, a reprimenda basilar deve ser mantida em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a pena-base [7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa] em intermediária.

Na terceira fase, inexistem majorantes e o tráfico privilegiado não se mostra aplicável.

Consequentemente, totalizam-se as penas definitivas de ADILSON DE SOUZA em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

No tocante ao regime prisional, a pena imposta [inferior a oito anos], a primariedade, os bons antecedentes e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).

Em outra ótica, a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice para a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Da apelante/apelada MARLEI MORAES PIMENTEL:

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, diante da avaliação desfavorável da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, qual seja 23,850kg (vinte e três quilogramas e oitocentos e cinquenta gramas) de maconha (Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 355630974).

Reportam-se aos fundamentos utilizados na dosimetria de ADILSON DE SOUZA

para manter a reprimenda basilar em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, torna-se a pena-base de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
em intermediária, visto que inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não se identificam causas de aumento de pena. Por outro lado, a minorante do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável.

Consequentemente, totalizam-se as penas de MARLEI MORAES PIMENTEL
em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão da a pena imposta [inferior a oito anos], a primariedade, os bons antecedentes e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, I).

Com essas considerações:

1) recurso defensivo
conhecido
, mas
DESPRO
VIDO
;

2) apelo ministerial
conhecido
e
PROVIDO

para afastar a minorante do tráfico privilegiado e readequar as penas de ADILSON DE SOUZA e MARLEI MORAES PIMENTEL para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026